Tribunal: TJSP
Processo: 1014566-57.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA - VISUALIZAÇÃO NO SISTEMA CCS – RELAÇÃO DE CONSUMO (SÚMULA 297/STJ) – COMPROVAÇÃO PELA RÉ DE QUE A CONTA É UMA MODALIDADE PRÉ-PAGA VINCULADA À PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – EFETIVA UTILIZAÇÃO PELA AUTORA PARA QUITAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA - VISUALIZAÇÃO NO SISTEMA CCS – RELAÇÃO DE CONSUMO (SÚMULA 297/STJ) – COMPROVAÇÃO PELA RÉ DE QUE A CONTA É UMA MODALIDADE PRÉ-PAGA VINCULADA À PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – EFETIVA UTILIZAÇÃO PELA AUTORA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRÓPRIOS DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RÉPLICA QUANTO AO USO DO SERVIÇO – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LGPD – TRATAMENTO DE DADOS AMPARADO PELO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL E EXECUÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.